Tribunal: STF
Processo: HC 235847
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental.



    2. Consoante estabelece o art. 87 do Código Penal, o livramento condicional poderá ser revogado se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença.



    3. Na particular, o Juízo das Execuções, motivadamente, determinou a revogação do benefício após constatar que o paciente deixou de cumprir “as condições impostas ao livramento condicional, por mais de 05 (cinco) anos, desde a sua liberação aos 11/10/2016”.



    4. Para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente deixou de cumprir qualquer das obrigações constantes da decisão, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.